Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre competência territorial. O agravante pleiteia o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo e a anulação dos atos processuais já praticados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a matéria tratada, competência territorial — encontra previsão no rol do art. 1.015 do CPC; e (ii) estabelecer se a urgência da matéria discutida justifica a interposição do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC adota um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. No entanto, o c. STJ, no julgamento do Tema 988 dos recursos repetitivos (REsp 1.704.520/MT), assentou que referido rol admite mitigação nas hipóteses em que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4. No julgamento do EREsp 1.730.436/MT, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre competência, quando verificada a urgência da matéria discutida.
5. A instrução constante nos autos revela que a representante legal da menor reside em Águas Claras, justificando sua permanência na localidade por razões financeiras. A jurisprudência e a doutrina reconhecem que, em ações de alimentos, o critério territorial deve ser interpretado de forma a garantir a máxima efetividade da prestação jurisdicional, em consonância com o Princípio da proteção integral da criança e do adolescente (CF, art. 227; ECA, art. 4o).
6. O STJ tem reiterado o entendimento de que a definição do foro competente deve observar prioritariamente o domicílio da criança, para assegurar a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A definição do foro competente em ações de alimentos deve observar prioritariamente o domicílio da criança, para assegurar a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional."
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 4o; CPC, art. 1.015, art. 53, II, art. 932, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.730.436/MT, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 18/08/2021.